Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014320-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), MICHELLY MARINHA QUEIROZ CAMILO ARAUJO - CPF: 005.027.381-70 (AGRAVANTE), R RODRIGUES ANDRADE LTDA - CNPJ: 30.316.275/0001-08 (AGRAVADO), RAYANE RODRIGUES ANDRADE - CPF: 045.687.541-78 (AGRAVADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO – TÉRMINO REGULAR DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO – DEPÓSITO DE CAUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, §1º, VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSE QUALIFICADA POR DESTINAÇÃO PROFISSIONAL – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – IRRELEVÂNCIA PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar de desocupação prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, é cabível quando demonstrado o término regular do contrato de locação por prazo determinado, a prévia notificação da locatária para desocupação no prazo legal e o depósito da caução equivalente a três meses de aluguel, independentemente da demonstração de urgência específica.

A circunstância de a locatária utilizar o imóvel para atividade profissional (consultório odontológico), bem como a alegação de realização de benfeitorias indenizáveis, não afasta o direito potestativo da locadora de reaver o bem, sobretudo quando tais questões estão submetidas a processo autônomo, próprio para apuração de eventual indenização.

O deferimento da liminar em conformidade com os requisitos legais não configura violação à função social do contrato, tampouco ofensa ao princípio da boa-fé, quando ausente qualquer conduta abusiva ou desleal da parte locadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MICHELLY MARINHA QUEIROZ CAMILO ARAÚJO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA nº 1003284-33.2025.8.11.0004, movida por R. RODRIGUES ANDRADE LTDA., em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

A decisão agravada deferiu a liminar de desocupação no prazo de quinze dias, com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, após a constatação do término regular do contrato de sublocação firmado entre as partes, da prévia notificação para desocupação e do depósito de caução em valor equivalente a três meses de aluguel, requisitos legais expressamente previstos para o deferimento da medida.

Em síntese, a agravante sustenta que é profissional liberal, cirurgiã-dentista, e que exerce sua atividade exclusivamente no imóvel objeto da ação, onde instalou seu consultório odontológico.

Aponta que a desocupação compulsória comprometerá não apenas sua renda mensal, da qual depende integralmente, como também causará prejuízos concretos a pacientes com tratamentos em andamento, cujas agendas estão programadas para as próximas semanas.

Aduz, ainda, que realizou reformas estruturais e investimentos na adequação do imóvel ao exercício de sua profissão, com autorização da locadora, e que há valores a serem compensados ou indenizados, razão pela qual ajuizou ação autônoma, com pedido de indenização e retenção por benfeitorias, distribuída à 2ª Vara Cível da mesma comarca (processo n.º 1003201-17.2025.8.11.0004).

Com fundamento nessas razões, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da liminar de despejo, até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada, para mantê-la na posse do imóvel locado onde se encontra seu único consultório odontológico até o julgamento do processo principal.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 285287373).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 285765879).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 287504877).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, deferiu liminarmente a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, com base no art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei 8.245/91.

Do exame dos autos, constata-se que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos requisitos legais para o deferimento da tutela possessória antecipada, quais sejam: extinção do contrato de locação por prazo determinado, prévia notificação da locatária para desocupação no prazo legal e caução equivalente a três meses de aluguel.

A agravada demonstrou que notificou extrajudicialmente a agravante em 05/02/2025 (ID 284495891), concedendo-lhe o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária do imóvel, cujo contrato se encerrou em 05/03/2025, conforme pactuado entre as partes (ID 284495895).

A notificação foi recebida e a ação foi ajuizada tempestivamente, dentro do prazo previsto no art. 47 da Lei 8.245/91.

Além disso, houve o recolhimento da caução exigida pelo §1º do art. 59 da referida lei.

Esses elementos, por si sós, autorizam a concessão da liminar de desocupação, independentemente de demonstração de urgência específica, nos termos do que dispõe o ordenamento jurídico vigente.

As alegações da agravante, no sentido de que exerce no imóvel sua atividade profissional como cirurgiã-dentista e de que teria realizado reformas e benfeitorias relevantes, não são suficientes para obstar o exercício regular do direito potestativo de retomada do bem pela locadora, tampouco descaracterizam os pressupostos legais da liminar concedida.

A jurisprudência e a doutrina já pacificaram que, em se tratando de contrato de locação por prazo determinado, regularmente encerrado, a retomada do imóvel prescinde da demonstração de inadimplemento ou necessidade específica, bastando o cumprimento dos requisitos formais exigidos pela Lei de Locações, como se verificou no presente caso.

Ademais, a pretensão da agravante à indenização ou retenção por benfeitorias já se encontra submetida à apreciação judicial por meio de ação própria (processo n.º 1003201-17.2025.8.11.0004), e sua eventual procedência não impede o regular prosseguimento do despejo.

O acolhimento de tal tese nesta fase processual equivaleria a antecipar os efeitos de uma tutela possessória resistida com base em direito obrigacional que ainda está pendente de reconhecimento.

A liminar recursal concedida anteriormente (ID 285287373), ao suspender os efeitos da desocupação liminar, não se sustenta diante da conformidade da decisão agravada com os parâmetros legais e da inexistência de vício que a invalide.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Revogo a medida liminar recursal de ID 285287373.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025